Tribunal: STF
Processo: ARE 1276004
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE E HIPOSSUFICIENTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO PELO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA E DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por Pernambuco, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Turma Fazendária Extraordinária do Tribunal de Justiça de Pernambuco:
    “CONSTITUCIONAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO CARENTE. DEVER DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. –Saúde é direito de todos e dever do Estado (CF, art. 196), sendo este entendido todos os entes políticos da Federação (CF, art. 23, II), que podem ser acionados, isolada ou conjuntamente, para o fornecimento de medicamentos necessários à população financeiramente hipossuficiente. – Recurso conhecido, mas negado provimento por falta de amparo legal” (fl. 5, e-doc. 8). 
    Os embargos de declaração opostos por Pernambuco foram rejeitados (e-doc. 11).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º (separação dos Poderes), o caput do art. 5º (princípio da isonomia), o caput (princípio da legalidade) e o inc. XXI (exigência de licitação) do art. 37 e o art. 196 (política pública de saúde) da Constituição da República (e-doc. 12) ao argumento de que “o medicamento em questão encontra-se fora dos padrões estabelecidos pelo ente público recorrente e que o mesmo não possui previsão orçamentária para gastos com a compra desse medicamento” (fl. 1, e-doc.15).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os seguintes fundamentos:
    a) ausência de identidade das matérias constantes nos paradigmas de repercussão geral: RE n. 566.471 (Tema 6), RE n. 657.718 (Tema 500) e RE n. 855.178 (Tema 793) do Supremo Tribunal Federal;
    b) deficiência de fundamentação da preliminar de repercussão geral;
    c) ausência de ofensa constitucional direta;
    d) aplicação das Súmulas ns. 636 e 279 do Supremo Tribunal Federal; 
    e) ausência de ofensa ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da Constituição da República) (e-doc. 15).
    4. No agravo, Pernambuco sustenta que “as questões passíveis de ensejar repercussão são aquelas que se apresentem relevantes econômica, política, social ou juridicamente e, assim, ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Serão também consideradas de repercussão geral as questões em que haja a impugnação de decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 17). 
    Argumenta que “a decisão recorrida afirmou que o caso em tela não corresponde ao paradigma do tema 06 do RE 566.471 RN. Ocorre que a r. decisão está, data maxima venia equivocada, uma vez que o tema em análise no Recurso Extraordinário interposto trata de tratamento de alto custo não fornecido pelo SUS. A interpretação não deve ser feita de forma restritiva, a ponto de negar-se seguimento ao RE, uma vez que o ponto central da discussão travada no âmbito do STF é a disponibilização, pelo SUS, de tratamento de alto custo, o que engloba não só medicamentos, mas também insumos e OPME'S” (fl. 6, e-doc. 17). 
    Menciona “trecho de decisão da própria Vice Presidência do E. TJPE ao julgar os Embargos de Declaração 0341481-7/PE no sentido de reconhecer que o RE nº 566.471/RN não se restringe apenas à disponibilização de medicamentos de alto custo” (fl. 6, e-doc. 17). 
    Salienta que “o debate trazido no apelo excepcional não objetiva, em nenhuma hipótese, alterar o quadro fático traçado soberanamente pela Corte de origem, mas, apenas, aplicar corretamente o dispositivo normativo na situação de fato suposta” (fl. 6, e-doc. 17).
    Ressalta que “infere-se da petição de interposição do recurso extraordinário inadmitido que o agravante expôs, de forma clara, objetiva e suficientemente fundamentada, as razões pelas quais teria ocorrido a ofensa direta e frontal aos princípios constitucionais da separação dos Poderes, da isonomia, da legalidade, da exigência de licitação e da política todos previstos nos arts. 2º, 5º, 37, caput e XXI, e 196, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 17).
    Assinala que “a ofensa ao princípio da legalidade é patente, pois, ao ser determinado ao Poder Público o fornecimento de OPME fora dos Programas do SUS, não sendo necessário, para constatação de tal ultraje ao indigitado princípio constitucional, rever a interpretação de qualquer norma infraconstitucional, não se justificando a aplicação do enunciado da súmula 636 do STF” (sic, fl. 7, e-doc. 17).
    Pontua que “incorreu em equívoco o Exmo. Sr. Presidente da Turma recursal a quo, pois que, no indigitado RE interposto pelo Estado de Pernambuco nem sequer foi suscitada a questão da necessidade do uso do OPME – aparelho de ventilação não invasiva – VNI (BIPAP), pela parte agravada” (fl. 7, e-doc. 17).
    Assevera que “o acórdão recorrido implica que o Poder Judiciário se torne um cogestor dos recursos destinados à saúde pública estadual, elegendo prioridades em detrimento do direito à saúde e à vida daqueles que seriam os destinatários das ações e serviços do Sistema Único de Saúde (…) a determinação de fornecimento de OPME de marca específica fora das regras estabelecidas no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas firmado pelo Ministério da Saúde afronta os princípios da isonomia no acesso aos serviços de proteção da saúde, bem como da legalidade, economicidade e eficiência dos gastos da Administração Pública (…) a decisão recorrida determinou fornecimento de OPME em prazo exíguo, impedindo que a compra do mesmo se dê através de procedimento de licitação destinado a garantir a observância aos princípios insculpidos no caput do mesmo artigo (…) o direito à saúde não pode ser concebido de maneira absoluta, não se admitindo que o interesse particular se sobreponha a um interesse da coletividade” (fl. 8, e-doc. 17).
    Pede seja “o presente agravo conhecido e provido, para admitir-se e dar provimento ao próprio Recurso Extraordinário, no sentido de anular o Acórdão ora recorrido, apreciar e dar provimento ao recurso extraordinário, no sentido de retirar a multa diária em caso de descumprimento” (fl. 8, e-doc. 17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. A Turma Recursal de origem decidiu no acórdão recorrido:
    “Constatada, portanto, a necessidade da parte suplicante em se submeter ao tratamento médico que melhor possa fazer frente à sua enfermidade, sob risco de piora de seu quadro clínico, incumbe ao recorrente providenciar, às suas expensas o medicamento, viabilizar o tratamento na forma prescrita pelo médico, a fim de permitir o correto e digno tratamento da doença de que é acometida a recorrida (…) De igual forma, a posologia deve ser mantida segundo as prescrições médicas, que é o profissional habilitado para indicar o tratamento adequado ao paciente, ainda que fora das recomendações da bula” (fls. 5-6, e-doc. 8). 
    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA E DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.204.676-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.10.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, 37, CAPUT, XXI, E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.248.857-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamento. Necessidade. Comprovação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (AI n. 868.203-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.9.2019).
    7. Improcedente a alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde” (ARE n. 1.049.831-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.10.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora